Tribunal: STF
Processo: Rcl 91695
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por NEWSUN ENERGY BRAZIL S.A., contra decisão proferida pela pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Franca/SP, nos autos do processo n. 0012734-22.2025.5.15.0015, que teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).

2. Alega a parte autora na inicial que “a ação trabalhista de origem (ATSum 0012734-22.2025.5.15.0015) discute, como núcleo central, o reconhecimento de vínculo empregatício de ‘Operador de Telemarketing’ contratado via pessoa jurídica (MEI)” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “apesar de devidamente provocada, a autoridade Reclamada proferiu decisão (ID f37882f) mantendo a marcha processual, permitindo a apresentação de defesas e réplicas antes de declarar qualquer sobrestamento. Mais grave: a mesma Reclamante figura em polo passivo de processo idêntico na mesma comarca (0011972-17.2025.5.15.0076), onde a 2ª Vara do Trabalho de Franca corretamente observou o Tema 1.389 e suspendeu o feito” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “a insistência no prosseguimento do feito pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho constitui resistência injustificada ao comando de suspensão nacional desta Corte” (fl. 3, e-doc. 1).

Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 2):

“Haja vista o recebimento destes autos no CEJUSC, fica designada audiência de tentativa de conciliação nos termos abaixo. 
Considerando que a atividade de conciliação das partes é um dos pilares do processo judicial trabalhista, conforme preceitua o artigo 764 da CLT, e dos mais relevantes, porque implica na célere solução do processo e na verdadeira pacificação social, finalidade precípua do Poder Judiciário, cabendo ao juiz estimular a solução consensual de conflitos, nos termos dos artigos 3º, §3º, e 139, inciso V, ambos do CPC, de aplicação supletiva ao processo do trabalho, de acordo com o artigo 769 da CLT e considerando, ainda, os termos da Resolução Administrativa n. 12/2014, do E. TRT da 15ª Região, em especial em seus artigos 2º e 4º, considerando, finalmente, os termos da Resolução CSJT n. 288/2021, em especial em seu artigo 9º e incisos; 
Decide este Juízo agendar sessão de conciliação/mediação telepresencial para o dia 09/10/2025, 17:01, esclarecendo que as partes devem estar munidas de dados objetivos que possibilitem a tentativa de conciliação. 
Considerando que o objetivo principal da audiência é a tentativa de conciliação, por ocasião da audiência não será recebida a Defesa. 
As partes pessoalmente ou representadas por preposto ou advogado com poderes especiais outorgados para firmar acordo e compromisso, receber e dar quitação, poderão apresentar documentos úteis ao esclarecimento dos fatos e busca de uma solução razoável e justa, objetivo desta audiência de orientação facilitadora. As informações manifestadas são sigilosas e não constarão do processo como prova ou para qualquer outro fim.
Caso alguma das partes não tenha interesse em participar da audiência de tentativa de conciliação acima agendada, solicita-se a especial atenção em informar a esta Unidade tão logo receba a informação do agendamento da audiência, isto para que seja possível o cancelamento da audiência e o aproveitamento da pauta. 
Havendo pluralidade de pessoas no polo passivo e ausência de manifestação de desinteresse de todas elas (caso algumas queiram participar e outras não), fica desde já registrado que é dever da parte ausente tomar ciência do quanto havido em sessão, inclusive prazos estipulados, independentemente de nova intimação. 
Havendo a impossibilidade do patrono de comparecimento à audiência virtual, tal fato deverá ser informado no processo, para que as providências cabíveis e possíveis sejam tomadas. 
As partes deverão exibir documentos de identificação pessoal, durante a audiência virtual, sendo certo que, se a reclamada for pessoa jurídica e estiver assistida por advogado, o instrumento de procuração e os atos constitutivos deverão ser juntados diretamente no PJe. 
Ficam as partes cientes que as decisões adotadas na audiência não serão objeto de posterior notificação, porque serão tidas como proferidas nos termos da Súmula 197 do C.TST. 
A sessão será realizada de forma virtual na forma prevista no artigo 9º e seus incisos, da Resolução CSJT nº 288/2021, com a utilização da ferramenta ZOOM, disponível em versões para smartphone e para computador, observando-se os procedimentos e determinações a seguir elencadas. 
Para a participação, a(s) parte(s) e advogado(s), deverão seguir o seguinte tutorial básico: (...). 10. Por fim, se todas as tentativas de conciliação resultarem frustradas, na mesma sessão haverá tramitação neste processo, com todos os procedimentos de agilização, isto com o escopo de imprimir celeridade aos processos. 
Registre-se que atrasos poderão ocorrer, pois uma audiência anterior pode não ter sido encerrada, sendo que as partes das audiências subsequentes permanecerão na sala de espera virtual, aguardando a autorização para acesso. 
Nossa equipe encontra-se à disposição: 1. Em sala virtual de espera, que funcionará somente durante a realização das audiências, com a utilização do link da sessão; 2. Pelo endereço eletrônico cejusc.franca@trt15.jus.br.”

Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao designar audiência de conciliação/mediação, teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603. 
 
6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. Verifico que a decisão reclamada ao designar audiência de conciliação/mediação sem sequer mencionar a hipótese de sobrestamento, não incorreu em violação à ordem de suspensão do Ministro Gilmar Mendes no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.

Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 

9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente